Tribunal: TJDFT
Processo: 0737030-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737030-27.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: WALTER QUIRINO DA SILVA DECISÃO 1. O BB agrava da decisão da 5a Vara Cível de Brasília (Proc. 0722712-36.2021.8.07.0001 - id 107214365) que, em liquidação individual provisória da sentença coletiva exarada pela Justiça Federal na ACP 0008465-28.1994.4.01.3400, rejeitou a alegação de necessidade de formação de litisconsórcio passivo unitário com a União e o BACEN (condenados solidariamente na mesma demanda), competência da Justiça Federal e inépcia do requerimento. Reafirma, em síntese, a necessidade de formação do litisconsórcio, incompetência da Justiça do DF e inépcia da petição. Alega, por fim, ser indevida a liquidação da sentença por arbitramento. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. Houve a formação de litisconsórcio na fase cognitiva, na qual o BB, o BACEN e a União foram condenados solidariamente. Isso não significa que os três devam necessariamente ser chamados ao cumprimento da sentença exigido pelo credor. Conforme o CCB 275, o credor pode exigir e receber de qualquer dos devedores o total da dívida. A propósito, atente-se para a jurisprudência: EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃOÀ FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido. (STJ, 4a T., AgInt no AREsp 1.309.643, Min. Luís Felipe Salomão, julgado em 2019); EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EREsp no 1.319.232/DF. SOBRESTAMENTO DO FEITO AFASTADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM. DÍVIDA SOLIDÁRIA. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. LIQUIDAÇÃO POR PROCEDIMENTO COMUM. DESNECESSIDADE. 1. A liquidação provisória de sentença proposta apenas em face do Banco do Brasil deve ser processada na Justiça Comum Estadual (Súmula 508 do STF). 2. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. (CC 275) 3. Incabível a liquidação por procedimento comum quando não é necessário pronunciamento sobre fatos novos. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (TJDFT, 4a T. Cível, ac. 1.236.290, Des. Sérgio Rocha, julgado em 2020). A propósito da ressalva constante da parte final do item da primeira ementa supracitada, a União, intimada, manifestou-se nos seguintes termos: “UNIÃO, pessoa jurídica de direito público interno, representada pelo membro da Advocacia-Geral da União infra-assinado, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, informar que não tem interesse nesta causa, tendo em vista a informação contida no anexo ofício do Banco do Brasil S/A, no sentido de que os créditos das cédulas objeto do feito não foram cedidos a sua pessoa, por força da MP no. 2.196-03, de 2001.” (Id 86350662 – autos principais). Grifei Quanto à inépcia, reputo consistentes os fundamentos lançados na decisão impugnada: “(...). DA ALEGAÇÃO DE INÉPCIA Rejeito a alegação de inépcia da petição inicial por ausência de documento indispensável diante da existência de requerimento expresso do credor para que a devedora apresente os elementos necessários à elaboração dos cálculos (comprovante de liberação dos recursos, tabela com evolução do débito, pagamento do mutuário etc.), sob pena de aplicação da regra de julgamento do art. 524, § 5o, do CPC. Aliás, mostra-se prematura, e até mesmo contraditória, a alegação de ausência de prova de pagamento da cédula de crédito rural diante do extrato juntado pelo próprio devedor. (...).” Quanto à liquidação por arbitramento, acha-se autorizada pelo CPC 509, I, e 510, e vem sendo prestigiada pela Corte(ac. 1370138?Des. Teófilo Caetano; 1.380.420/Des. Fabríco Fontoura Bezerra). 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 14.12.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator